Tribunal: TJPA
Processo: 0003145-89.2018.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003145-89.2018.8.14.0124

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL
EX OFÍCIO.
REFORMA DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA.

1) Configura
error in procedendo
o arquivamento de Inquérito Policial procedido de ofício pelo MM. Juízo
a quo,
na medida em que compete ao Ministério Público, titular da ação penal, avaliar os elementos de informações colhidos e deliberar pelo arquivamento do IPL, cabendo ao MM. Juízo
a quo
a avaliação da legalidade da medida (art. 129, I da CF/88 c/c art. 24 e art. 28, todos do CPP);

2) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, determinando-se o retornos dos autos à origem e seu regular prosseguimento;

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO
,
p
ara anular a decisão que determinou o arquivamento do Inquérito Policial e determinar o regular prosseguimento do feito
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 36ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias vinte e um e vinte e nove de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 30 de novembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia, que determinou o arquivamento de ofício do inquérito policial instaurado pela Portaria nº 164/2018.100024-5 (Num. 8955343 - Pág. 1 a 3).

Em razões recursais (Num. 8955344 - Pág. 1/6), o Ministério Público requereu a reforma da decisão para que o feito retorne a origem para prosseguimento das investigações, diante da inaplicabilidade do arquivamento de ofício pelo MM. Juízo
a quo,
vez que indevidamente usurpou as atribuições constitucionais prevista para o
Parquet,
que é o titular da ação penal.

Prossegue aduzindo que o excesso de lapso temporal para conclusão do Inquérito Policial não autoriza o Julgador, sem a oitiva do Ministério Público, arquivar o feito, pugnando pelo provimento do recurso.

Diante da ausência de indiciado, os autos foram remetidos ao E. TJPA (Num. 8955345 - Pág. 1).

Os autos foram migrados ao sistema PJE em 11/11/2021 (Num. 8955345 - Pág. 2).

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame se pronunciou pelo conhecimento do recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu provimento, para regular prosseguimento das investigações (Num. 9900745 - Pág. 1/6).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro a submissão do feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

Ab initio,
o presente inquérito policial objetivava apurar um duplo homicídio ocorrido em frente a Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia, cometido mediante disparo de arma de fogo, apontando como vítimas: Aldenice de Paula Gomes e Adriano da Silva Mendes, ocorrido em 28/05/2018, conforme se infere do B.O. nº 164/2018.100152-9 (Num. 8955336 - Pág. 4).

Através da Ordem de Missão Policial (Num. 8955336 - Pág. 5), o Delegado da Polícia Civil determinou que dois investigadores diligenciassem para encontrar meios de prova para identificação da autoria delitiva e motivação do crime, culminando no relatório de missão (Num. 8955337 - Pág. 1), no qual os investigadores informaram que não conseguiram cumprir as diligências retro mencionadas, mesmo após a colheita de depoimentos informais e de parentes, bem como de pessoas que se encontravam próximas ao local do crime, ressaltando que não havia câmeras de filmagem no local e nem nos arredores. Prosseguiu afirmando que a vítima Aldenice tinha regressado há pouco tempo de São Domingos, onde foi autuada por tráfico de drogas. Afirmou que a outra vítima era seu namorado e respondia pelos crimes de Receptação, Lesão Corporal e homicídio no Município de Itupiranga, bem como o irmão de Adriano era André da Silva Mendes, que havia sido preso temporariamente. Esclareceu que pairam suspeitas de que o crime tenha relação do envolvimento das vítimas com o tráfico de drogas na região e, até 20/06/2018, não foi possível colher os laudos periciais de necropsia e Levantamento de local do crime, pois o IML não os havia expedido.

Com base nestas informações, o Delegado de Polícia Civil sugeriu ao MM. Juízo
a quo,
através do Relatório Num. 8955340 - Pág. 3 a 5, o retorno dos autos para prosseguimento das investigações, sendo oportunizado vistas ao Ministério Público para manifestação (Num. 8955340 - Pág. 7), o qual pugnou pela sua continuidade pelo prazo de 30 dias, bem como requereu diligências para elucidação dos fatos (Num. 8955341 - Pág. 1), sendo tal pleito deferido pelo MM. Juízo
a quo.

O inquérito policial foi devolvido à Delegacia de Polícia em 07/11/2018, tendo os autos retornado ao Juízo em 16/12/20, oportunidade em que foi proferida a sentença guerreada (Num. 8955343 - Pág. 1 a 3).

Inconformado com o arquivamento do inquérito de ofício, o representante do Ministério Público manejou o presente recurso objetivando a nulidade da decisão e o regular prosseguimento da marcha processual.

Cediço que a titularidade da ação penal pública é atribuída ao Ministério Público, conforme dicção constitucional prevista no art. 129, I, CF/88 e corroborada pelo art. 24 do CPP.

O doutrinador Guilherme Souza Nucci nos ensina que “
somente o Ministério Público, titular da ação penal, órgão para o qual se destina o inquérito policial, pode providenciar o seu arquivamento, dando por encerradas as possibilidades de investigação. Não é atribuição da polícia judiciária dar por findo o seu trabalho, nem do juiz concluir pela inviabilidade do prosseguimento da colheita de provas. É possível, no entanto, que o representante do Ministério Público requeira o arquivamento, a ser determinado pelo magistrado, [a Lei 13.964/2019 passou essa atribuição para instância superior do próprio MP, mas o STF, em liminar, por ora, suspendeu a eficácia] sem qualquer fundamento plausível. Ora, sendo a ação penal obrigatória, cabe a interferência do juiz, fazendo a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça (dirigente do Ministério Público Estadual) para que, nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal, possa dar a última palavra a respeito do caso (...). Por outro lado, caso as investigações sejam manifestamente infrutíferas e o promotor deseje prosseguir com o inquérito somente para prejudicar alguém, é possível a concessão de ordem de habeas corpus para trancar a investigação por falta de justa causa. Esta situação, no entanto, deve ser sempre excepcional.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal. 3. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 75).

Em razão do sistema acusatório adotado pelo ordenamento jurídico pátrio, cabe exclusivamente ao Ministério Público a função precípua de solicitar o arquivamento do inquérito policial, devendo o juiz atuar após provocação do
Parquet
ou, quando entender que os fundamentos do Órgão Ministerial são improcedentes, deve remeter o inquérito ao Procurador Geral de Justiça, conforme preleciona o art. 28 do CPP,
in verbis:

Art. 28 do CPP. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender.

Não é outro o entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores sobre o tema:

ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO DE OFÍCIO, SEM OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. DOUTRINA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. O sistema processual penal acusatório, mormente na fase pré-processual, reclama deva ser o juiz apenas um “magistrado de garantias”, mercê da inércia que se exige do Judiciário enquanto ainda não formada a
opinio delicti
do Ministério Público. 2. A doutrina do tema é uníssona no sentido de que,
verbis
: “Um processo penal justo (ou seja, um d
ue process of law
processual penal), instrumento garantístico que é, deve promover a separação entre as funções de acusar, defender e julgar, como forma de respeito à condição humana do sujeito passivo, e este mandado de otimização é não só o fator que dá unidade aos princípios hierarquicamente inferiores do microssistema (contraditório, isonomia, imparcialidade, inércia), como também informa e vincula a interpretação das regras infraconstitucionais.” (BODART, Bruno Vinícius Da Rós. Inquérito Policial, Democracia e Constituição: Modificando Paradigmas. Revista eletrônica de direito processual, v. 3, p. 125-136, 2009). 3. Deveras, mesmo nos inquéritos relativos a autoridades com foro por prerrogativa de função, é do Ministério Público o mister de conduzir o procedimento preliminar, de modo a formar adequadamente o seu convencimento a respeito da autoria e materialidade do delito, atuando o Judiciário apenas quando provocado e limitando-se a coibir ilegalidades manifestas. Precedentes (RHC 96713, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 07/12/2010; HC 103725, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 14/12/2010; HC 106314, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 21/06/2011; RHC 100961, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 06/04/2010). 6. Agravo Regimental conhecido e provido. (STF – Inq: 2913 MT, Relator: Min. DIAS TOFOLI, Data de Julgamento: 01/03/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 20-06-2012 PUBLIC 21-06-2012).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que compete ao Ministério Público, na condição de
dominus litis
, promover a ação penal pública, avaliando se as provas obtidas na fase pré-processual são suficientes para sua propositura, por ser ele o detentor do
'jus persequendi
'. Portanto, não cabe ao magistrado assumir o papel constitucionalmente assegurado ao órgão de acusação e, de ofício, determinar o arquivamento do inquérito policial (AgRg no REsp 1284335/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Quinta Turma, DJe 14/4/2014). 2. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no REsp n. 1.578.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 5/12/2016)

O mesmo raciocínio vem sendo aplicado nesta Corte de Justiça, conforme segue:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. IRRESIGNAÇÃO. ARQUIVAMENTO EX OFFICIO PELO MAGISTRADO DE INQUÉRITO POLICIAL. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Cabe exclusivamente ao Ministério Público enquanto titular da ação penal pública a iniciativa de requerimento de arquivamento de inquérito policial em andamento. Na forma do art. 28 do CPP c/c art. 129, inciso I, “a” da CF/88 e art. 251 do CPP. 2. Necessário retorno dos autos à Comarca de Origem para manifestação ministerial que entender necessária. 3. Recurso conhecido e provido, à unanimidade. (TJPA, 11312873, 11312873, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-09-26, Publicado em 2022-10-07).

ARQUIVAMENTO DE OFÍCIO DO INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 28, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO PARQUET. PROVIMENTO. É AO MINISTÉRIO PÚBLICO, NA CONDIÇÃO DE TITULAR DE HIPOTÉTICA OU PRETENSA AÇÃO PENAL, QUE INCUMBE AVALIAR OS ELEMENTOS COLHIDOS EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL PARA DELIBERAR SOBRE EVENTUAL ARQUIVAMENTO DO FEITO, NÃO SENDO POSSÍVEL, PORTANTO, A DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO, PELO MAGISTRADO. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. (TJPA, 11307165, 11307165, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-09-26, Publicado em 2022-10-04)

In casu,
o presente inquérito policial objetivava a apuração do duplo homicídio, na forma do art. 121 do CP, que deveria ser inquirido por intermédio de ação penal pública incondicionada, cuja competência, conforme já demonstrado, é privativa do Ministério Público.

Diante do nítido
error in procedendo
cometido pelo MM. Juízo
a quo
imperioso o reconhecimento da nulidade do arquivamento de ofício, em razão da indevida usurpação das atribuições ministeriais.

Ante o exposto, acolho o parecer ministerial para
conhecer do recurso e, no mérito, conceder-lhe provimento
para anular a decisão que determinou o arquivamento do Inquérito Policial e determinar o regular prosseguimento do feito.

É o meu voto.

Belém (PA), 30 de novembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 30/11/2022